Tribunal: TJDFT
Processo: 0745408-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PARCERIA COMERCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA - DESTINO DA PROVA. ENTREGA DE KIT DE PRODUTOS – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO SEM RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS – COBRANÇA PELO VALOR DO KIT – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de oitiva de todas as testemunhas arroladas, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. PRELIMINAR REJEITADA.

3. In casu, narra o autor que ofereceu um plano de franquia de perfumaria fina (Viva Ares) para o requerido, o qual incluía o recebimento de um kit de produtos, no valor de R$ 5.000,00. Segundo diz, o réu aceitou a proposta e pagou o valor do kit por meio da entrega de um celular iPhone, o qual foi devolvido depois sob a alegação de que precisava de reparos. Em sua defesa, alega o réu que as partes celebraram um contrato de participação em franquia e que seu acesso fora efetivado meses após a inclusão dos demais adquirentes e em termos diferentes do pactuado. Por isso, optou por finalizar o contrato e recolheu o celular dado como pagamento, por ter sido este objeto de recall.

4. Resta incontroverso que autor e réu firmaram contrato de parceria comercial referente a franquia de rede de perfumes e que foi entregue ao réu um kit de produtos no valor de R$ 5.000,00. Dessa forma, desnecessária a oitiva de testemunha com o objetivo de esclarecer quais os termos da contratação, uma vez que este não é ponto controvertido.

5. Também é incontroverso que o réu entregou aparelho celular ao autor com a finalidade de pagar pelo acesso ao escritório virtual e que depois este foi recolhido por ter sido supostamente objeto de recall. Não há como verificar a autenticidade da informação do réu sobre ser o aparelho em particular objeto de recall, uma vez que o documento de ID 15054745 - Pág. 13 não informa os dados do aparelho. Destarte, independente do motivo do recolhimento do aparelho, o fato é que o bem dado em pagamento foi posteriormente recolhido, não havendo quitação por parte do réu das obrigações assumidas no contrato.

6. Verifica-se que emitida a quitação da parcela em 31/03/2018 (ID 15054728 - Pág. 6), o acesso do autor somente foi ativado em 27/04/2018 (ID 15054728 - Pág. 8) e supostamente em termos diferentes do pactuado, o que causou a insatisfação do réu quanto ao andamento do negócio. Observa-se também que, em 09/05/2019 chegou parte dos produtos do kit e, após reclamação, foram entregues os itens faltantes (ID 15054658 - Pág. 1 e 15054728 - Pág. 8).

7. Assim, inobstante a alegação de ter o autor descumprido os termos contratuais, verifica-se que o réu teve acesso ao escritório virtual, que recebeu a integralidade do kit de produtos e que não pagou por eles, sendo devido o pagamento do valor de R$ 5.000,00 ao autor.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.